Tribunal: STF
Processo: Pet 4097
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-12-02
Data de publicação: 2014-12-02

Ementa:
Ementa: PETIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL EM FACE DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À AÇÃO. PEDIDO DE NOTIFICAÇÃO JUDICIAL. ART. 102 DA CF/88. INCOMPETÊNCIA DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Supremo Tribunal Federal não é competente para conhecer pedido de notificação judicial de autoridades com base em afirmação genérica de descumprimento de lei.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.